Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709090-38.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOHNATAN RODRIGUES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUMENTO ADEQUADO. CRIME DE AMEAÇÃO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, os quais não raras vezes são concretizados sem a presença de testemunhas que tenham, efetivamente, presenciado as agressões quando perpetradas, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. 2. Registra-se que as lesões corporais identificadas na vítima se mostram compatíveis com a prova oral realizada no momento do registro da ocorrência em Delegacia (ID53128367), os quais atestam que houve ofensa à sua integridade corporal, dando robustez às declarações prestadas por ela. 3. As declarações da vítima na fase de investigação são categóricas e detalhadas, diferentemente da versão apresentada em sua oitiva na fase judicial, em que há falas superficiais, evasivas e contraditórias. Verifica-se nos autos que segundo a própria vítima, ela e o réu atualmente estão juntos, o que corrobora a ideia de que suas declarações em audiência são uma tentativa de evitar consequências gravosas ao acusado. 4. Pode-se afirmar, assim, que, em que pese não tenham as testemunhas presenciado a ameaça, o contexto fático e a declaração da vítima forte e detalhada permitem alcançar uma convicção segura acerca da materialidade e da autoria delitiva, não havendo que se falar em insuficiência probatória para a condenação. 5. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada um a delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 129 e 147, caput, ambos do Código Penal, ao argumento de que deve ser absolvido em face da fragilidade das provas acostadas aos autos. Sustenta que a sua condenação não poderia ter sido baseada exclusivamente no relato da vítima; e b) artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, asseverando que deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para a agravante considerada na segunda fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 129 e 147, caput, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “provadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça imputados ao acusado, afastadas as teses de insuficiência de provas, correta se afigura a condenação do acusado” (ID 55673929). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte Superior. Precedentes” (AgRg no HC n. 848.050/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O mesmo veto sumular impede o trânsito do inconformismo lastreado na suposta ofenda aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso I, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Nesse sentido: AgRg no HC n. 865.341/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Demais disso, o órgão julgador assentou: “Na segunda fase, estão ausentes atenuantes legais. Presente a agravante da reincidência (processo 2014.06.1.000304-6), que ensejou a majoração da pena e a fixação provisória em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Nada a reparar. O critério de 1/6 é admitido no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal” (ID 55673929). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027